Tribunal: TJPA
Processo: 0001173-30.2009.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001173-30.2009.8.14.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MELQUIADES MENDES COSTA

APELADO: JUAREZ XAVIER DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTE JUAREZ XAVIER DE SOUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. APELANTE MELQUIADES MENDES COSTA. ERRO NA DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE VALORADA ERRONEAMENTE. PROCEDÊNCIA PARA REANÁLISE DAS CRICUNSTÂNCIAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que se trata de recurso Ministerial, após o réu ter sido absolvido na Sessão do Júri, no entanto, completou o réu JUAREZ XAVIER SOUSA, 70 (setenta) anos, no curso do recurso de apelação, ocorrendo assim a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme estabelece o art. 109, IV, c/c art. 115, todos do CPB. Considerando que a denúncia foi recebida tacitamente pelo Juízo
a quo
no dia 19.11.2009 (ID 10931051) e que a sentença de pronúncia foi prolatada em 11.06.2010 (ID 10931077), e ainda, que não houve evento posterior que pudesse interromper novamente o prazo prescricional, tendo em vista que a sentença foi absolutória restou alcançado o prazo fatal de 10 (dez) anos (metade do prazo regular) para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva.

2. Quanto ao apelante MELQUIADES MENDES COSTA, de fato, o Juiz não pode valorar negativamente a culpabilidade sob a justificativa de que a vítima estava indefesa, como o fez, incorrendo em
bis in idem
. Todavia, o magistrado só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis aos réus, não sendo esta a hipótese dos autos.

3. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do Relator.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em declarar a extinção da punibilidade do apelante JUAREZ XAVIER SOUSA, pela prescrição da pretensão punitiva. E conhecer e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do apelante MELQUIADES MENDES COSTA. Resta prejudicado recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
MELQUIADES MENDES COSTA,
inconformados com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que condenou
MELQUIADES MENDES COSTA
à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2°, IV, do CPB; e absolveu,
JUAREZ XAVIER DE SOSA
, com fulcro no art. 492, do CPP.

Narra a denúncia
, ao ID 10931047, que no dia 01 de novembro de 2009, no Município de Santana do Araguaia/PA, os denunciados MELQUIADES MENDES COSTA e JUAREZ XAVIER DE SOUSA por motivo torpe e mediante promessa de pagamento e valendo-se traição, desferiu um tiro de arma de fogo contra a vítima AREOLINO BATISTA DE ANDRADE, causando sua morte.

Consta dos autos do Inquérito Policial epigrafado, que a esta serve de base, que o acusado Melquiades Mendes juntamente com a vítima Areolino Batista executaram para o acusado Juarez Xavier um serviço de retirada de estaca, totalizando 500 peças tiradas, sendo que cada peça equivaleria R$ 8,00.

Conforme apurado, o acusado Juarez Xavier tinha uma dívida com a vítima, referente ao serviço prestado.

Consta ainda, que na tarde do crime o acusado Juarez Xavier chamou o acusado Melquiades Mendes e ofereceu R$ 1.000,00 (um mil reais) para que desse fim na vida da vítima, tendo lhe prometido ainda um advogado para lhe tirar da cadeia caso fosse preso.

O acusado Melquiades Mendes aceitou a proposta e no dia do crime, quando a vítima estava pescando em um rio, o referido acusado se aproximou da margem e chamou a vítima para que trouxesse o barco para margem, para que os mesmos fossem pescar.

No entanto, quando a vítima estava bem próximo da margem foi surpreendida com um tiro de arma de fogo pelas costas, efetuado pelo acusado Melquiades Mendes a mando do acusado Juarez Xavier.

Imediatamente, o mandante Juarez Xavier tomou a espingarda do primeiro acusado e o levou para a cidade para que fosse apresentado perante a Polícia Militar e Civil, tudo para simular que não tinha nenhum envolvimento com o crime.

Ocorre que, já nas dependências da Delegacia de Polícia Civil, o acusado Melquiades Mendes confessou que o mandante do crime foi executado a mando do ex-patrão, o acusado JUAREZ XAVIER SOUSA, sendo que o mesmo lhe contratou para matar a vítima porque não queria pagar uma dívida de prestação de serviço.

Consta ainda que o segundo acusado, logo após o crime, friamente, compareceu na Polícia para apresentar o primeiro acusado, tudo para fazer parecer que nada tinha haver com o crime, tendo inclusive prometido ao primeiro acusado que se fosse preso sairia da cadeia no mesmo dia, pois contrataria um advogado para defendê-lo.

O auto de exame de corpo de delito de fls. 25 e 26, atestam a materialidade do crime de homicídio.

Por outro lado, os elementos constantes dos autos, indiciam que os acusados agiram em consórcio criminoso para fins de homicídio mercenário, sendo o segundo acusado o mentor intelectual do crime.

Encontram-se, portanto, os denunciados incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º inciso I, II e IV, ambos do CPB, homicídio qualificado pela promessa de recompensa e motivo torpe e a traição.

Os réus foram pronunciados em 11.06.2010, a fim de que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação à norma do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB .

Condenados pelo Tribunal do Júri conforme inicialmente mencionado, o réu MELQUIADEZ MENDES COSTA interpôs recurso de apelação, bem como, o Ministério Público interpôs recurso da acusação.

Em

razões recursais,
ao ID 13582076, pugna a defesa de MELQUIADEZ MENDES COSTA reformar a decisão ora impugnada no tocante à dosimetria da pena em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, aduzindo que a circunstância da culpabilidade foi indevidamente negativada, justificando que a fundamentação já é qualificadora do delito.

Em

contrarrazões
, ao ID 10931118, a RMP de 1º grau, pugnou pelo
NÃO PROVIMENTO
da Apelação interposta pelo Apelante, com a manutenção “
in totum
” da r. Sentença como medida de inteira Justiça.

Em

razões recursais (ID 10931119), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, preliminarmente, protesta por novo júri com relação ao réu
JUAREZ XAVIER DE SOUZA,
ante a nulidade do julgamento pela quebra de parcialidade dos jurados
,
aduzindo que três jurados foram procurados pela família de Juarez, justificando que outros jurados podem ter sido procurados, pugna desde logo que seja o próximo julgamento DESAFORADO para outra Comarca, caso acolhida referida nulidade.

No mérito
, requer que seja o acusado JUAREZ XAVIER DE SOUZA, submetido a novo julgamento em virtude de decisão manifestamente contrária aos autos,
tendo em vista que as provas produzidas demonstram que houve a contratação de Melquiades, pelo réu Juarez para a execução mediante pagamento da vítima Aerolino
.

Em

contrarrazões
, ao ID 11543167, a defesa pugnou pelo
NÃO PROVIMENTO
da Apelação interposta pelo
Parquet
, com a manutenção “
in totum
” da r. Sentença recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Apelante JUAREZ XAVIER DE SOUZA. Em relação ao recurso interposto pelo Apelante MELQUIADES MENDES DA COSTA, manifesta-se a procuradoria pelo conhecimento e PROVIMENTO.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

Em sede
preliminar e de ofício
, verifica-se a prescrição da pena cominada ao acusado
JUAREZ XAVIER DE SOUSA
, nos termos do art. 109, I c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

Analisando atentamente os autos, observei que a r. sentença combatida, contra a qual houve recurso Ministerial, ABSOLVEU o Réu JUAREZ XAVIER DE SOUSA, a qual seria regida pelo lapso prescricional de 20 (vinte) anos, conforme estabelece o art. 109, I, do CPB.

Ocorre que na data de 14.06.2023, o Apelante completou 70 (setenta) anos de idade, conforme consta na cópia de identidade (ID 10931048), devendo ser obedecida a regra do art. 115, do CPB que reduz da metade o prazo de prescrição no caso dos autos.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida tacitamente pelo Juízo
a quo
no dia 19.11.2009 (ID 10931051) e que a sentença de pronúncia foi prolatada em 11.06.2010 (ID 10931077), e ainda, que não houve evento posterior que pudesse interromper novamente o prazo prescricional, tendo em vista que a sentença foi absolutória foi alcançado o prazo fatal de 10 (dez) anos (metade do prazo regular) para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva.

Neste sentido, colaciono trecho da decisão proferida em 10.09.2019, pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, no autos do
Habeas Corpus
n. 168582/SP, vejamos:

“(...)
Decido.

14. O habeas corpus deve ser concedido. Reporto-me ao parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razão de decidir: “[...] Verifica-se que a prescrição se operou nos presentes autos. É que a pena máxima em abstrato de 30 anos, corresponde ao prazo prescricional de 20 anos, que é contado pela metade, em 10 anos - inc. I do art. 109 c.c. art. 115, ambos do Codex penal -, pois o paciente atualmente possui mais de 70 anos, pois, nascido em 29/12/1944 (fl. 137), sendo que até a presente data não foi proferida sentença penal condenatória. Assim, há se ver que do acórdão confirmatório da pronúncia, proferido em de 06/06/2006 (fls. 25/31), aos dias de hoje, já transcorreram 10 anos.

De se destacar que, nos termos do art. 117, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código Penal, o acórdão que anula absolvição do réu e determina o novo julgamento pelo Tribunal do Júri não interrompe o curso da prescrição, sendo que também não se aplica no presente caso o entendimento da formação da coisa julgada retroativa, pelo não conhecimento do RESP e RE na origem e pelo posterior desprovimento do ARESP e do ARE, já que ele só se aplicaria se o acórdão do TJ/SP tivesse confirmado condenação ou fosse condenatório, o que não ocorreu na espécie. Haveria possibilidade de não ter se operado a prescrição, se a defesa estivesse no c. STJ e no e. STF recorrendo contra acórdão do TJ local que confirmou a pronúncia; aí poderia se considerar que a pronúncia transitou em julgado, retroativamente, ao tempo da confirmação pelo TJ, em RSE, pois desprovido o (A)RESP pelo c. STJ e ainda em curso ARE, e RESP (e RE) não possuem efeito suspensivo. Aliás, sequer cabe RE contra confirmação de pronúncia. É que ausente no julgado que confirma pronúncia causa decidida em única ou última instância, requisito a RE que consta no caput do inc. III do art. 102 da CF/88. E o caput do inc. III do art. 105 da CF/88 também traz, a RESP, o requisito de causas decididas, em única ou última instância. Então, igualmente não cabe, em tese, (A)RESP contra o acórdão de TJ que confirma pronúncia. Mas aqui a hipótese é outra. Foi a defesa ao c. STJ e ao e. STF, por meio de ARESP e de ARE, contra o acórdão que anulou o Júri absolutório. A nosso sentir aí igualmente não cabe RE ou RESP, pois ausente causas decididas, em única ou última instância. No entanto, pela estrita legalidade penal, o acórdão que anula absolvição do réu e determina o novo julgamento pelo Tribunal do Júri não interrompe o curso da prescrição, conforme já se disse. Assim, tendo em vista que o Tribunal local apenas anulou a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença e determinou a realização de um novo julgamento (fls. 39/54), tem-se que o último marco interruptivo da prescrição é realmente o acórdão confirmatório da pronúncia, proferido em 06/06/2006 (fls. 25/31). Desse marco aos dias de hoje, se implementou a prescrição. E não nos parece que o Júri tenha sido realizado após a interposição do RE e do RESP, pois não é da praxe jurídica se atentar a que, legalmente, estes recursos não suspendem a realização de Júri. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, da confirmação da pronúncia aos dias de hoje, ressalvada a hipótese do Júri ter sido já realizado e condenado o paciente, situação em que caberá à origem examinar a prescrição pela pena aplicada...”.

15. Nessas condições, não há com deixar de reconhecer a prescrição, notadamente porque a parte impetrante fez vir aos autos “certidão de objeto e pé comprovando que até a presente data o Juri não foi realizado e não houve condenação do paciente” (doc-e 19 e 20).

16. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal e concedo a ordem para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(...)”. - Negritei

Desta forma urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu
JUAREZ XAVIER DE SOUSA
diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data da sentença de pronúncia para o presente caso.

MÉRITO

1. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena do Acusado MELQUIADES MENDES COSTA:

Aduz o apelante, a ocorrência de
erro in judicando
por ocasião da fixação da pena-base, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Afirma que a justificativa do magistrado
a quo
, para negativação da culpabilidade, afirmando que a vítima estava indefesa no momento do crime, já foi uma qualificadora do delito, incorrendo em
bis in idem
.

Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese merece prosperar parcialmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 10931113):

“(...)
I - Atendendo as diretrizes dos arts. 59, 60 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria e fixação da pena, como segue:

Atento ao disposto no art. 59 do CP, analiso as circunstâncias judiciais nele prescritas, e verifico o intenso grau de culpabilidade do acusado, por ter investido contra uma vítima indefesa; não possui maus antecedentes criminais; a conduta social sem averiguação, presumindo-se normal; a personalidade aparentemente sem tendência à criminalidade, uma vez ter sido um caso isolado na vida do acusado; os motivos não são de todo desfavoráveis; as circunstâncias já estão compondo os parâmetros do homicídio qualificado, não podendo ser novamente avaliados sob pena de bis in idem; as consequências do crime mais graves foram inerentes à tipificação penal do mesmo, é delito de resultado irreversível, além de ter deixado a companheira da vítima e filhos desamparados; o comportamento da vítima em parte proporcionou o deslinde do crime.

Tendo por base as considerações acima expendidas, verifica-se que não preponderam as condições desfavoráveis ao réu.

A pena imposta ao crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal Brasileiro, é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, em abstrato.

Assim, com amparo no art. 68 do CP, levando em conta as condições do art. 59, fixo-lhe a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Verifico que o Conselho de sentença reconheceu a confissão, prevista no art. 61, III “d” do CP, como uma circunstância atenuante em favor do réu, motivo pelo qual diminuo 01 (um) ano da pena imposta, perfazendo 15 anos de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena reconhecidas pelo Conselho de Sentença, torno-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão (...)
”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente pouco afastada do mínimo legal, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade
e as
consequências
do crime
.
Ponderou, a meu ver,
justificativa plausível para quase todas as 08 (oito) circunstâncias judiciais
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Desta forma, deve ser afastada a negativação da culpabilidade, tendo em vista que houve uma justificativa que representa a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configurando
bis in idem
. Compartilhando do mesmo entendimento o douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

Em relação às
consequências do crime
não os favorecem, visto que, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante, o delito foi
“as consequências do crime mais graves foram inerentes à tipificação penal do mesmo, é delito de resultado irreversível, além de ter deixado a companheira da vítima e filhos desamparados; o comportamento da vítima em parte proporcionou o deslinde do crime”,
justificativa suficiente para que seja afastada a pena do mínimo legal.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser reduzida, para 14 (catorze) anos de reclusão, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio simples vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Portanto, o simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável – devidamente fundamentada – já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser reduzida para 14 (catorze) anos de reclusão, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) - (Grifei)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Na segunda fase do sistema dosimétrico, mantenho a atenuação, pela confissão, de 01 (um) ano, na forma do art. 65, III, alínea “
d”, do CPB.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, deve ser fixada a
pena concreta e definitiva em 13 (treze) anos de reclusão
.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CPB.

Ante o exposto, reconheço de ofício a preliminar de prescrição, para declarar extinta a punibilidade do Réu,
JUAREZ XAVIER DE SOUSA
, nos termos do art. 109, inciso IV, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso ministerial. Quanto ao pleito do Apelante
MELQUIADES MENDES DA COSTA
,
CONHEÇO do presente recurso, porém LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, acompanhando parcialmente o parecer ministerial.

É o voto.

Comunique-se ao juízo da execução penal.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023